Tribunal: TJBA
Processo: 0502959-27.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0502959-27.2015.8.05.0039 – Comarca de Camaçari/BA

Apelante: Públio Geraldo Bicalho

Advogado: Dr. Alexis Ramon da Silva Teixeira (OAB/BA: 44.896)

Advogado: Dr. Renato Machado Motomatsu (OAB/BA: 50.092)

Advogado: Dr. Francisco Gonçalves da Cruz Filho (OAB/BA: 59.004)

Apelante: Bruno Brito Santos

Advogado: Dr. Alisson Monteiro de Sousa (OAB/BA: 74.392)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Gilber Santos de Oliveira

Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. APELANTE PÚBLIO GERALDO BICALHO CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, II, III E IV, C/C O ART. 61, II, “E” E “H”, E ART. 62, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA CONDIÇÃO DE MANDANTE. APELANTE BRUNO BRITO SANTOS CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, I, III E IV, C/C O ART. 61, I E II, “H”, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA CONDIÇÃO DE EXECUTOR. PLEITO COMUM DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DOS SENTENCIADOS A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA, SUSTENTADA POR AMBAS AS DEFESAS, APRECIADA E AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO
DECISIO
DO JÚRI PELA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE PÚBLIO QUANTO À IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. INALBERGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE QUE O
ANIMUS NECANDI
DO MANDANTE DIRIGIA-SE EXCLUSIVAMENTE AO SEU GENITOR QUE SE AFIGURA PLAUSÍVEL E ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS AUTOS. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE ENCONTRAM SUPEDÂNEO NAS PROVAS PRODUZIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. PEDIDO DA DEFESA DE PÚBLIO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. NÃO CABIMENTO. MOTIVO FÚTIL RECONHECIDO PELOS JURADOS E UTILIZADO PARA QUALIFICAR O DELITO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA CIRCUNSTÂNCIA DE O CRIME TER SIDO PRATICADO COM EMPREGO DE MEIO CRUEL. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. REPRIMENDA MANTIDA. PRETENSÃO DA DEFESA DE BRUNO DE EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DAS AGRAVANTES. INVIABILIDADE. MOTIVO FÚTIL NÃO UTILIZADO EM NENHUMA ETAPA DOSIMÉTRICA EM RELAÇÃO AO REFERIDO RÉU. PROMESSA DE RECOMPENSA RECONHECIDA PELOS JURADOS E UTILIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO. DEMAIS QUALIFICADORAS SOPESADAS PARA EXASPERAR A PENA, NA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASES DOSIMÉTRICAS. BASILAR AUMENTADA EM RAZÃO DE O CRIME TER SIDO PERPETRADO COM MEIO CRUEL. CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA PELO JÚRI E QUE ENCONTRA AMPARO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. AGRAVANTES APLICADAS COM LASTRO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE, CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA DE 74 (SETENTA E QUATRO) ANOS, COM RECURSO QUE DIFICULTOU A SUA DEFESA. REPRIMENDA ESCORREITA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO CORRETAMENTE FIXADO PARA AMBOS OS SENTENCIADOS APÓS A DETRAÇÃO PENAL, DIANTE DO
QUANTUM
DE PENA A CUMPRIR. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, “A”, DO CÓDIGO PENAL. REQUERIMENTO COMUM DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, mantendo-se a sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Públio Geraldo Bicalho e Bruno Brito Santos, insurgindo-se contra a sentença que, conforme decisão do Tribunal do Júri, condenou o primeiro à pena de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c o art. 61, II, “e” e “h”, e o art. 62, I, todos do Código Penal; bem como o segundo à pena de 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c o art. 61, I, e II, “h”, todos do Código Penal, ambos em relação à vítima Lacyr Gomes Bicalho, sendo absolvidos quanto ao delito de homicídio tentado em face da vítima Romilson Gomes de Freitas. Realizada a detração, restou a Públio o cumprimento de 23 (vinte e três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e a Bruno o de 18 (dezoito) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado, determinando-se a execução imediata das penas privativas de liberdade.

II - Extrai-se dos autos e da exordial acusatória (ID. 74757898) que
“[...]
No dia [14.04.2015], os dois primeiros Denunciados [Bruno Brito Santos e William Santos Moura] mataram Lacir Gomes Bichalho, idoso de 74 anos, e tentaram matar Romilson Gomes de Freitas, fatos ocorridos no sítio do Sr.Lacir na Estrada da Cascalheira, em Camaçari. Previamente ao dia dos fatos, os quatro denunciados [Bruno Brito Santos, William Santos Moura, Públio Geraldo Bicalho e Conceição Monteiro Bicalho] planejaram toda a ação criminosa, tendo os denunciados Bruno e William sido contratados pelos dois últimos denunciados para executar o Sr.Lacir, que era pai do Denunciado Públio e esposo da Denunciada Conceição. Os Denunciados Públio e Conceição ressentiam-se da vítima Lacir por acreditar que ele era homem rico e não compartilhava o seu dinheiro com a família. Além disso, o Denunciado Públio é usuário de drogas, e não trabalha, o que fazia com que ele buscasse sempre ajuda financeira do pai Lacir, e acabasse tendo com ele frequentes brigas. Gananciosos pelo dinheiro do Sr. Lacir, que tinha propriedades que lhe rendiam aluguéis no valor aproximado de R$23.000,00 mensais, os Denuciados Públio e Conceição contrataram os Denunciados Bruno e William, tendo apresentado Bruno à vítima, que o colocou para trabalhar em seu sítio como vaqueiro. No referido dia [14.04.2015], por volta das 19:30h, o Sr. Lacir estava em seu sítio em companhia da segunda vítima, Romilson Gomes Freitas, quando os Denunciados Bruno e William chegaram ao local com porretes nas mãos, momento em que Bruno começou a bater violentamente no Sr. Lacir enquanto William batia com o porrete em Romilson. Foram aplicados golpes no corpo todo das vítimas, inclusive na cabeça. Com as vítimas caídas no chão da varanda, o Denunciado Bruno foi até a cozinha e pegou uma faca, e passou a cortar o pescoço do SR. Lacir, fazendo o sangue esguichar. Em seguida, Bruno arrastou o Sr. Lacir para dentro de casa, tendo a vítima gritado por socorro até se esvair em sangue. Ato contínuo, o Denunciado Bruno entregou a faca a William que imobilizou a vítima Romilson e também passou a lhe cortar o pescoço, até que William largou a vítima ao chão por acreditar que ele estava morto. A vítima Romilson, no entanto, continuava vivo, e viu quando os denunciados Públio e Conceição chegaram ao local num Ford Ka, tendo Públio perguntado a Bruno se seu pai já estava morto. Insatisfeito com a resposta positiva, foi pessoalmente checar que o Sr. Lacir já havia falecido. Em seguida, a vítima Romilson ouviu a Denunciada Conceição perguntar a Públio se Lacir estava realmente morto, o que confirma o acerto de vontade dos 4 denunciados. Públio e Conceição saíram do local no seu carro, enquanto que Bruno e William saíram levando o carro do Sr. Lacir. Levaram ainda a carteira da vítima Romilson, contendo 100reais e documentos, além de uma pulseira, um anel de prata, um aparelho celular, 3 armas de fogo, sendo um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12 e uma espingarda calibre 22, além da quantia aproximada de R$3.000,00 em espécie, bens que foram levados como pagamento pelo “serviço” por eles executado. Após a saída dos denunciados, a vítima Romilson, com extrema dificuldade, conseguiu pedir ajuda aos vizinhos, que lhe encaminharam ao Hospital, onde só foi salvo em função dos cuidados médicos que recebeu. Vê-se que os denunciados Bruno e William cometeram o crime mediante promessa de recompensa(Art.121, §2º, I do Código Penal), utilizaram de meio cruel(Art.121, §2º, III do Código Penal), e ainda fizeram emboscada contra as vítimas, dificultando a defesa delas(Art.121, §2º, IV do Código Penal). Por sua vez, os denunciados Públio e Conceição cometeram o crime por motivo fútil, já que tinham ambição pelo dinheiro da vítima(Art.121, §2º, II do Código Penal), e, em unidade de desígnios com os dois primeiros Denunciados, utilizaram de meio cruel(Art.121, §2º, III do Código Penal), e ainda fizeram emboscada contra as vítimas, dificultando a defesa das vítimas(Art.121, §2º, IV do Código Penal). Para efeito de dosimetria das penas, contra todos os Denunciados ainda pesa a circunstância agravante do art.61, II, letra “h”, e contra os dois últimos Denunciados, além da agravante do art.61, II, letra “h”, ainda pesa a do art.61, inciso II, letra “e” e a do art. 62, I do Código Penal. Por fim, cumpre anotar que, no homicídio qualificado tentado de que foi vítima Romilson Gomes Freitas, os Denunciados exauriram completamente o seu potencial lesivo, tendo percorrido o iter criminis até o seu final, motivo pelo qual a redução do art.14, II, parágrafo único, deve ser realizado em seu grau mínimo, ou seja, 1/3. [...]”
(sic). Registre-se que o feito foi desmembrado em relação aos corréus William Santos Moura e Conceição Monteiro Bicalho (IDs. 74759945 e 74759948; e IDs. 74761923 e 74761927), originando, respectivamente as ações penais de nºs 0304923-39.2015.8.05.0039 e 8013087-12.2024.8.05.0039, cuja consulta permite observar que William foi absolvido pelo Tribunal do Júri, enquanto Conceição teve extinta a sua punibilidade em razão do óbito.

III - Irresignado, o Sentenciado Públio Geraldo Bicalho interpôs Recurso de Apelação (ID. 74761971), sustentando a Defesa, nas razões recursais (ID. 74762000), que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo a sessão plenária ser anulada, para que o Recorrente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a alegativa de existir contradição no veredicto, uma vez que, havendo nexo de causalidade entre os crimes que foram imputados ao Réu, o Conselho de Sentença o condenou pela morte de Lacyr Gomes Bicalho, mas o absolveu da tentativa de homicídio contra Romilson Gomes de Freitas, cuja versão dos fatos, embora isolada e contraditória, foi a principal prova de acusação. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para excluir a valoração desfavorável dos motivos do crime na dosimetria da pena, argumentando que tal circunstância não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, pugnando, por fim, pela concessão da gratuidade da justiça.

IV - Também inconformado, o Sentenciado Bruno Brito Santos manejou Recurso de Apelação (ID. 74761972), aduzindo a Defesa, nas respectivas razões (ID. 75768203), que o veredicto popular é manifestamente contrário ao acervo probatório, apontando a existência de contradições no depoimento da vítima sobrevivente, fragilidade nas provas de autoria e falhas na investigação, pelo que o Júri deve ser anulado e o Apelante submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena por excesso na fixação da pena-base e na aplicação das agravantes, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes ao motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, sem respaldo em provas concretas, bem como excluindo-se as agravantes, aplicadas sem a devida fundamentação; a imposição de regime prisional menos gravoso, em virtude do alegado excesso de prisão cautelar; e, por fim, a concessão do benefício da justiça gratuita.

V - As Defesas de ambos os Apelantes alegam que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, sustentando, em síntese, haver contradição no veredicto, inconsistências no depoimento da vítima sobrevivente e fragilidade probatória. Todavia, as teses não merecem prosperar, isso porque, para que a decisão dos Jurados seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Como se sabe, ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Assim, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “
não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente
” (RT 590/343).

VI - Não obstante os argumentos deduzidos pela Defesa de cada um dos Recorrentes, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada no conjunto probatório constante no caderno processual. A materialidade e a autoria delitivas encontram amparo nos elementos de prova coligidos aos autos, merecendo destaque a Certidão de Óbito da vítima Lacyr Gomes Bicalho (ID. 74757901, pág. 05); os Relatórios Médicos relativos à vítima sobrevivente (IDs. 74757911/74757917); o Laudo Pericial do Local do Crime (ID. 74759868, págs. 14/17 e IDs. 74759869/74759875); o Relatório de Investigação Criminal (ID. 74759876, pág. 08 a ID. 74759877, pág. 04), o Laudo de Exame Cadavérico (IDs. 74759938/74759942), que atestou a morte do Sr. Lacyr Gomes Bicalho em decorrência de “esgorjamento; traumatismo crânio encefálico e de coluna cervical”, provocados por instrumentos de ação cortante e contundente; os Autos de Reconhecimento Pessoal (ID. 74757907, pág. 23 e ID. 74757908, págs. 06/07); as declarações da vítima sobrevivente Romilson Gomes de Freitas, em sede policial e em Juízo; bem como os depoimentos das testemunhas, seja na delegacia, na fase sumariante ou na sessão plenária.

VII - Conquanto não tenha sido ouvido perante o Tribunal do Júri, a vítima sobrevivente Romilson Gomes de Freitas afirmou, tanto na fase inquisitorial (ID. 74757908, págs. 03/05) quanto em Juízo (mídia no PJe Mídias), que Bruno matou o Sr. Lacyr, tendo reconhecido o aludido acusado durante a fase pré-processual (Auto de Reconhecimento Pessoal de ID. 74757908, págs. 06/07), bem como no dia da sua oitiva em Juízo – quando Bruno encontrava-se também presente (mídia sincronizada no PJe Mídias). O Apelante Bruno também foi reconhecido pela testemunha Milton Lisboa de Jesus (vizinho de Lacyr) na esfera investigativa (Auto de Reconhecimento de ID. 74757907, pág. 23) e durante a audiência de instrução (02'23'' da mídia audiovisual sincronizada no PJe Mídias), oportunidade na qual asseverou que Bruno havia sido contratado por Lacyr para trabalhar como vaqueiro, tendo-o visto, inclusive, no dia anterior ao crime pintando a casa do sítio em que moraria. Narrou, ainda, em seu depoimento, que nunca tinha visto Bruno antes, mas que Lacyr
“não pegava ninguém assim para contratar sem ser indicado por uma pessoa conhecida”
(02'56'' da mídia audiovisual sincronizada no PJe Mídias), informando
“que aconteceu um briga segunda-feira, quando ia chegando da roça, e viu seu Lacyr com uma enxada atrás de Públio”
(07'38'' da mídia constante no PJe Mídias).

VIII - Na fase preliminar, a vítima sobrevivente declarou que “
se finge de morto e neste momento observa que um carro prateado Ford Ka, o mesmo que Publio e Dona Conceição andam chega ao sítio, e desce do carro Públio e pergunta a Bruno: 'ele já morreu?' E Bruno diz: 'já morreu', se referindo ao Pai dele Seu Lacir, depois Públio pergunta: 'esse outro já morreu também?', se referindo ao Declarante e Bruno responde: já; que o declarante permanece se fingindo de morto [...] que também escuta a voz de Dona Conceição quando o filho retorna para o carro e ela pergunta a ele se o pai já estava morto [...]
(ID. 74757908, págs. 03/05).
Em Juízo, Romilson contou que trabalhava com a vítima Lacyr há mais de 30 anos, e afirmou que a ré Conceição foi quem levou o corréu Bruno ao sítio e o apresentou a Lacyr para trabalhar como vaqueiro (02'35'' da mídia audiovisual sincronizada no PJe Mídias). Ademais, confirmando o que havia dito à Autoridade Policial, narrou como Bruno cometeu os crimes e que viu a chegada do carro de Conceição, o Ford Ka que ela sempre usava, tendo ouvido mãe e filho perguntando:
tá pronto? Morreu?
, e que Bruno respondeu:
“tá pronto, já fizemos o serviço”
(08'32'' da mídia audiovisual sincronizada no PJe Mídias).

IX - O próprio réu Públio asseverou em sessão plenária do Tribunal do Júri que
“seu irmão deu o veículo Ford Ka à sua mãe, que não dirigia por possuir falha nos olhos, embora tivesse carteira, sendo que o interrogado que dirigia o referido veículo para sua mãe”
(a partir de 13'00'' da mídia audiovisual constante no PJe Mídias). Registre-se que a Polícia apresentou imagens de veículo Ford Ka, cor prata, transitando pela Avenida Fortaleza, na noite do crime, dia 14/04/2015, às 20h09min, passando em frente ao Maxi Atacado com destino à Vila de Abrantes, às 20h15min, e passando próximo ao Terminal Turístico de Portão, às 20h20min, ressaltando-se no documento respectivo que “o carro Ford Ka em questão, de modelo 1998, ou seja, versão antiga, não é comumente encontrado circulando em nossas ruas atualmente” (ID. 74759879, págs. 10/13 a ID. 74759880, pág. 01).

X - Romilson disse ainda, que Públio é usuário de drogas e que “
só andava mais drogado do que são”
(15'38'' da mídia audiovisual sincronizada no PJe Mídias),
“vivia pedindo dinheiro ao pai, e quando o pai não dava, a mãe dava”
, de vez em quando eles brigavam, e
“ele xingava o pai todinho, chamava de vagabundo véi”
, sendo droga e dinheiro o motivo das brigas. Afirmou acreditar que Bruno foi pago por Conceição para matar Lacyr por conta de dinheiro, e que Conceição e Lacyr “
não viviam bem, passavam semanas sem se ver, e que ela só ia ao sítio dia de segunda-feira para buscar coisas dele para vender”,
informando que
“diziam que Lacyr era cheio do dinheiro”
, que “
Conceição e seu Lacyr brigavam por causa de dinheiro, pois ela pedia, mas ele não queria dar”
e que
“Públio não trabalhava”
(a partir de 20'30'' da mídia audiovisual sincronizada no PJe Mídias).

XI - A vítima sobrevivente esclareceu que Bruno foi apresentado a seu Lacyr por Públio e dona Conceição, sendo aquela a primeira vez que eles levaram alguém para ser contratado por Lacyr, relatando que Bruno era da Itinga e Conceição falou ter conhecido ele de lá, bem assim se tratar de um bom trabalhador para ser contratado como vaqueiro (a partir de 25'08'' da mídia).
Relatou, ainda, que enquanto estava caído viu dona Conceição e Públio chegarem de carro no local do fato, bem assim qu
e não tinha desavença com dona Conceição nem com Públio, noticiando que dona Conceição não morava no sítio, pois não gostava de mato, residindo com Públio (a partir de 34'05'' da mídia do PJe Mídias), além de asseverar que antes de ir à delegacia tinha certeza do envolvimento de dona Conceição e Públio no crime por conta de dinheiro, e que eles combinam tudo (a partir de 46'50'' da mídia).

XII - Confirmando a ocorrência de desavenças entre filho (Públio) e pai (Lacyr) em razão das drogas consumidas pelo filho e do dinheiro por ele sempre solicitado, a testemunha José Oliveira de Souza asseverou que “
quando eu trabalhava lá, sempre tinha briga na família, por causa de coisas que ele usa, umas drogas, e ele queria sempre dinheiro, o Públio, e Lacyr não dava
(04'15'' da mídia audiovisual sincronizada no PJe Mídias). E com relação à contratação de Bruno, afirmou que seu Lacir
“não botava ninguém lá que não fosse apontado por alguém conhecido, de maneira nenhuma ele botava”
(05'23'' da mídia audiovisual sincronizada no PJe Mídias).

XIII - A testemunha Iracilda Gonçalves Souza narrou em seu depoimento perante a Autoridade Policial (ID. 74757905, págs. 07/08) que trabalhou muitos anos na casa da família, fazendo faxina, e que
“[...]

tomou conhecimento que na segunda-feira, houve uma briga terrível entre Públio e Lacir, inclusive Lacir correu com uma enxada atrás de Públio, tendo confirmado com Milton que só parou por interferência de Conceição, fato este, segundo Milton, presenciado por várias pessoas; Que ficou muito assustada quando soube que no mesmo dia do enterro do pai, Publio estava consumindo bebida alcóolica em companhia de um homem chamado Fael, no próprio Bar de Fael, que fica próximo à garagem da empresa de ônibus Dois de Julho, rindo bastante; que tem conhecimento que Lacir ficava o tempo todo no sítio e Conceição só ia às segunda-feiras e o Sr. Lacir só ia quinta-feira levar o leite; que todos comentam sobre a frieza de Públio e Conceição, diante de perder um ente querido; que Conceição já vendeu os pintinhos e as galinhas ontem foi um homem para ver o gado, sabendo a declarante que pretende vender o sítio também; que Sr. Lacir comentou com a declarante que a mulher de Públio o largou por causa da droga [...]”.

XIV - Na sessão plenária do Júri, as Delegadas de Polícia que participaram da investigação, Dras. Maria Danielle Souza Monteiro e Amanda Carina Neves de Souza Santos, afirmaram que as diligências realizadas apontaram para um crime de mando, com a participação direta do Apelante Públio e de sua genitora Conceição na contratação dos executores, entre eles o Recorrente Bruno, sendo o delito motivado por questão financeira (mídias audiovisuais sincronizadas no PJe Mídias). A DPC Maria Danielle Souza Monteiro relatou que “ao mostrar a foto de Bruno, a vítima sobrevivente claramente demonstrou que aquele era o autor do fato; [...] balançava o pescoço, ficou agoniada [...] que as pessoas já falavam que o Bruno teria sido levado para lá pelo filho da vítima, [...] que seria o Públio (reconhecido pela testemunha em plenário); que antes de ouvir o Sr. Romilson em delegacia, foram uma segunda vez ao hospital, de modo informal ainda, aí, nesse momento, o seu Romilson confirmou que o Públio estava envolvido e confirmou o envolvimento de dona Conceição, que é a mãe do Públio; que ele não estava falando ainda, mas ele se refere assim: “a velha”, “a velha”; que foram perguntando quem seria e aí termina que perguntam se era dona Conceição e ele diz dona Conceição, [...] que ela também teria participado [...]”.

XV - Segundo a Delegada Danielle, quando Romilson recebeu alta, foi ouvido em delegacia, narrando toda a situação criminosa, no sentido de que “Bruno estava com William dentro da propriedade para pintar uma casa, já que Bruno seria vaqueiro do local, e estaria lá a mulher de Bruno também; que então, quando o seu Romilson sai com seu Lacyr, no retorno, isso já à noite, no dia 14, no retorno estavam Bruno e William que passam a agredir seu Lacyr e arrastam seu Lacyr para dentro da casa, sendo que Romilson fica do lado de fora; que ele ainda tenta ajudar seu Lacyr, mas não consegue e também passa a ser agredido; que seu Lacyr é assassinado, é esborjado, e ele é esborjado também”, relatando que, “conforme seu Romilson, ele se fingiu de morto e viu chegar o carro de Públio, vendo Públio descer e perguntar se tinha dado certo, se o pai tinha morrido; que Públio perguntou mais ou menos assim: e aí, o velho morreu? E ele? Seria Públio falando com o Bruno, certificando-se que seu Lacyr estava morto; que Públio retornou e disse a informação a dona Conceição, que estava no carro; que seu Romilson identificou a presença dessas pessoas no local”.

XVI - A depoente relatou “que Romilson chegou a ver o Ford Ka, que era o veículo utilizado por Públio, que era um Ford Ka modelo antigo; [...] que, segundo Romilson, Conceição e Públio sempre iam ao sítio naquele veículo, que era um veículo único, sempre dirigido por Públio [...] que tiveram conhecimento de que Públio tinha estado no local e foram atrás das imagens que comprovassem a passagem dele pelo trajeto até onde o seu Lacyr foi morto; que descobriram um veículo com as mesmas características, passando exatamente em um horário parecido, passando perto de 8 horas da noite, sendo que o crime imaginam que tenha acontecido 19 horas, por aí; que ele passa 8 horas da noite em direção à cascalheira [...] que é importante dizer que é um veículo que não é muito comum, porque ele já é bem antigo, então, não é um veículo que se vê andando muito, rodando”.

XVII - Declarou, ainda, “que as pessoas ouvidas informaram que existiu uma discussão muito acalorada ocorrida na segunda-feira entre Públio e seu Lacyr; [...], onde seu Lacyr ficou bastante bravo com Públio e teria corrido atrás dele, inclusive, com uma arma branca, como se fosse uma enxada; [...] que seu Lacyr se queixava que Públio tinha 50 anos, não trabalhava, era sustentado por ele, tinha um histórico de uso de drogas, mas ele não chegou a agredir o filho [...] que a hipótese inicial era de latrocínio, e no decorrer perceberam que havia mandante, motivação financeira, e aí mudaram para homicídio triplamente qualificado; que, na conjuntura, seu Lacyr seria um homem rico, há 10 anos atrás ele tinha uma renda só de aluguel na ordem de R$ 23.000,00, ele tinha vários prédios alugados, ele ainda era funcionário aposentado [...] que as condições que ele dava a Públio e dona Conceição eram bem inferiores às que ele podia dar [...] que esclarece que a briga entre Públio e o pai foi motivada por dinheiro [...] que houve uma discussão entre Bruno e os presos, na qual Bruno afirmou que tinha matado dois cortando o pescoço e mataria eles também [...]”.

XVIII - No mesmo viés, a DPC Amanda Carina Neves de Souza Santos narrou que “[...] quando Romilson começou a balbuciar “velha”, Dra. Danielle começou a perguntar quem seria, perguntando alguns nomes; que ao ser indagado sobre dona Conceição, Romilson balança assertivamente com a cabeça [...] que analisando fatos e ouvidas demais testemunhas, as investigações apontaram que foi um crime de mando, em que dona Conceição, a esposa da vítima, e o filho dele, Públio, que haviam contratado duas pessoas para assassinar o pai; que Sr. Lacyr deixou um caderninho com o nome de Bruno e um número de telefone, que não era de Bruno, mas era de alguém ligado ao Bruno e, em diligência, chegaram até ele; que Bruno tinha uma ficha criminal muito grande, ele era um assaltante conhecido, principalmente a ônibus; que na delegacia foi mostrada foto de Bruno ao Sr. Romilson, que o reconheceu [...] que o Sr. Romilson informou que quem indicou Bruno para trabalhar na casa com o Sr. Lacyr foram Públio e dona Conceição”.

XIX - Informou a testemunha que “o Sr. Romilson relatou que trabalhou durante o dia no sítio, que durante a tarde saiu com seu Lacyr para comprar alguma coisa ou tomar alguma bebida com seu Lacyr em Vila de Abrantes, e, quando eles retornam de carro (seu Lacyr tinha um veículo), Bruno e William estavam na casa, sendo que ao saírem do carro, seu Lacyr e Romilson já são rendidos por Bruno e William; que Bruno rende Sr. Lacyr e William rende o Sr. Romilson; que seu Lacyr já começa a ser machucado por Bruno, com um porrete, recebendo várias porretadas de Bruno, enquanto seu Romilson era contido por William, e Bruno começa a perguntar para ele cadê o dinheiro, sendo que seu Lacyr não responde e, nesse momento, Bruno pega uma faca que havia na cozinha e esfaqueia o seu Lacyr no pescoço; que seu Lacyr tinha uns 73 ou 74 anos de idade; que Romilson tinha uns 50 e pouco para 60 anos; que depois que seu Lacyr é esfaqueado, Bruno passa a faca para William que esfaqueia também Romilson no pescoço, esgorjando”.

XX - Esclareceu a depoente, conforme narrado pela vítima sobrevivente, “que o Sr. Romilson se finge de morto e continua deitado no mesmo local onde foi deixado, percebendo que um veículo Ford Ka prata chega ao local; [...] que então Romilson disse que vê o Ford Ka chegando e ouve a voz de Públio perguntando a Bruno: ele já morreu?, tendo Bruno respondido que sim, se referindo ao Sr. Lacyr; que, segundo Romilson, também teria ouvido a voz de Dona Conceição [...] que há relatos de que no dia anterior ao fato Públio teria brigado com o pai, e seu Lacyr teria saído correndo atrás dele com uma enxada, por não aceitar o fato de o filho ser usuário de drogas e depender dele financeiramente; que enquanto Bruno esteve preso em Vila de Abrantes houve uma animosidade com outros presos e ele teria dito que já havia arrancado a cabeça de duas pessoas, e que não teria problema em arrancar de mais outra [...] que nos informes que lhes foram encaminhados há passagem de um veículo Ford Ka de características idênticas passando pela rua onde moravam Públio e dona Conceição e fazendo o trajeto exato que daria no sítio de seu Lacyr e retornando para a casa de dona Conceição; [...] que Públio e dona Conceição estavam muito tranquilos ao serem ouvidos, não mostravam tristeza nem indignação [...]”.

XXI - Diante das provas produzidas, a Defesa de Bruno aponta supostas discrepâncias nos relatos da vítima sobrevivente Romilson Gomes de Freitas, notadamente quanto à dinâmica da agressão sofrida e à presença de terceiros no local do crime. Contudo, em linha oposta à ventilada, ao ser ouvido na fase sumariante, Romilson confirma que a mulher de Bruno se encontrava no sítio (mídia audiovisual sincronizada no PJe Mídias), embora não a tenha visto no momento exato do crime. Ademais, é pacífico na jurisprudência pátria que pequenas variações em depoimentos prestados por vítimas de crimes graves não possuem, por si sós, o condão de invalidar a prova, mormente quando o núcleo da narrativa permanece coeso e firme, uma vez que o abalo psicológico e o trauma decorrentes de uma experiência de quase-morte, como a sofrida pela vítima Romilson - que foi brutalmente agredida e teve seu pescoço cortado -, justificam eventuais imprecisões em detalhes periféricos da ação. Apesar dos argumentos defensivos, o que se observa do acervo probatório é que o Apelante Bruno Brito Santos foi reconhecido categoricamente pelo Sr. Romilson como um dos executores do delito. Desde a fase inquisitorial, quando ainda hospitalizado, a vítima o apontou como autor do fato ao lhe ser mostrada uma fotografia, reconhecimento que foi mantido e corroborado em Juízo, sob o crivo do contraditório, oportunidade em que relatou a participação direta de Bruno Brito Santos na execução do crime, inclusive descrevendo com detalhes o
modus operandi
empregado.

XXII - Outrossim, a alegação de que o relato sobre a chegada de Públio e Conceição ao local do crime não foi corroborado por outras testemunhas não merece guarida, pois o Sr. Romilson, vítima sobrevivente, trata-se da única testemunha ocular do fato, e sua afirmação de que "se fingiu de morto e viu essa ação", quando já havia recobrado a consciência, foi a prova direta apresentada aos jurados, que, em sua soberania, a consideraram crível e suficiente, diante das provas produzidas e expostas na sessão do júri, tendo as Delegadas de Polícia confirmado em Plenário que imagens de câmeras mostraram um veículo Ford Ka, cor prata, com características idênticas ao veículo de dona Conceição, sempre dirigido por Públio, segundo Romilson, passando pela rua onde moravam Públio e dona Conceição e fazendo o trajeto exato que daria no sítio de seu Lacyr, destacando a Delegada Danielle que “é um veículo que não é muito comum, porque ele já é bem antigo, então, não é um veículo que se vê andando muito, rodando”.

XXIII - A Defesa de Bruno aduz, ainda, que o reconhecimento do referido Réu foi informal e que a ausência de provas materiais conclusivas fragiliza a condenação, entretanto, uma vez mais, a alegação não prospera. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que desprovido das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, serviu como elemento informativo válido para direcionar a investigação e foi posteriormente confirmado em Juízo. Ademais, o vínculo do Apelante Bruno com a cena do crime foi estabelecido não apenas pelo reconhecimento da vítima sobrevivente, mas também por prova circunstancial robusta: o nome completo de Bruno foi encontrado em uma caderneta da vítima Lacyr, sendo confirmado por outras testemunhas que ele havia sido recentemente contratado para trabalhar no sítio, e, conforme relatos de Romilson, por indicação direta de Públio e dona Conceição.

XXIV - Registre-se que, embora a Defesa de Bruno alegue que Romilson se contradisse quanto à presença de outros agentes no local do crime, apresentando, em suas narrativas, elementos conflitantes com as declarações das testemunhas, não cuidou a Defesa de apontar quem seriam os demais envolvidos, supostamente apontados por Romilson, tampouco em que aspecto seus relatos conflitaram com o quanto descrito pelas demais testemunhas ouvidas durante a persecução penal. Igualmente frágil é a tese de indeterminação dos motivos e contexto do crime em relação a Bruno, uma vez que a prova produzida aponta a relação entre ele, Públio e dona Conceição, que o apresentaram para ser contratado pelo Sr. Lacyr e, portanto, se inserir no contexto do sítio como vaqueiro, tendo Romilson reconhecido Bruno, repita-se, como um dos executores do assassinato do Sr. Lacyr, além de haver prova no sentido de que a motivação para o comando da prática delitiva foi financeira, sendo Bruno contratado por Públio e dona Conceição para executar o Sr. Lacyr. De maneira que o Conselho de Sentença, ao acolher a tese acusatória, reconheceu que o Apelante agiu "mediante promessa de recompensa", qualificadora que estabelece com clareza a sua motivação financeira para a empreitada criminosa, em alinhamento com a denúncia de que fora contratado para execução do crime.

XXV - Sustenta a Defesa de Bruno que a condenação se baseou em meros indícios e deduções. Contudo, olvida-se que a decisão dos jurados não se fundamentou em hipóteses especulativas, mas em um conjunto de provas, composto pela prova testemunhal direta da vítima sobrevivente e por provas circunstanciais que, interligadas, formaram um panorama apto para a convicção do Conselho de Sentença. A ausência de registros de comunicação ou provas documentais da contratação de Bruno não desconstitui a prova oral produzida. No sistema do livre convencimento motivado, não há hierarquia entre as provas, cabendo aos jurados, juízes naturais da causa, valorar o acervo probatório e decidir segundo sua consciência. Ao optarem pela versão acusatória, os jurados entenderam que as provas apresentadas eram suficientes para superar a presunção de inocência, decisão esta que encontra amparo nos autos e se apresenta protegida pelo manto da soberania dos veredictos.

XXVI - Por fim, a Defesa de Bruno aponta omissões na fase investigativa, como a ausência de rastreamento financeiro, de análises periciais nas vestes do aludido Apelante e de falta de imagens de câmeras que vinculem o Réu ao local do crime. Todavia, tais circunstâncias não têm o condão de, por si sós, anular uma condenação devidamente fundamentada nas provas judicializadas, até porque, repita-se, Bruno foi identificado, sem sombra de dúvidas, pela vítima sobrevivente como presente na cena do crime e como um dos executores da prática delitiva, cabendo pontuar que o processo penal é regido pelo princípio
quod non est in actis, non est in mundo
(o que não está nos autos não está no mundo). Nesse viés, o Conselho de Sentença julga com base no que foi efetivamente produzido e apresentado em plenário. No caso em tela, a prova testemunhal e circunstancial mostrou-se suficientemente apta para formar a convicção dos jurados. A ausência de uma perícia específica ou de um rastreamento financeiro não infirma a validade do depoimento da vítima sobrevivente nem das demais provas que apontam para a autoria do Apelante Bruno. A decisão dos jurados foi uma opção legítima por uma das versões apresentadas, a qual encontrou eco em provas idôneas, sendo, portanto, insusceptível de anulação por esta Corte.

XXVII - Quanto à alegada contradição no veredicto do Júri, que condenou Públio pela morte do pai e o absolveu da tentativa de homicídio contra Romilson (crime conexo), aventada pela Defesa de Públio, tem-se que tal decisão se insere no âmbito da íntima convicção dos Jurados. O Conselho de Sentença, soberano para decidir sobre cada um dos crimes submetidos a julgamento, pode ter entendido que a ordem para matar, dada pelo mandante Públio, dirigia-se exclusivamente ao seu genitor (
animus necandi
), e que a agressão a Romilson foi um desdobramento da ação, não abrangido pelo dolo do pacto criminoso inicial. Essa interpretação, sendo plausível e encontrando eco nos autos, não configura uma decisão manifestamente contrária à prova, pelo que a absolvição em relação ao crime conexo não invalida a condenação pelo outro.

XXVIII - Ressalte-se, ademais, que, embora a Defesa de Públio tenha indicado a absolvição do corréu William Santos Moura pelo Tribunal do Júri, uma vez que os Jurados entenderam não ter sido ele o autor dos fatos, é mister assinalar, primeiramente, que a absolvição de um coacusado não se estende automaticamente aos demais, em razão da independência dos julgamentos e da soberania que reveste cada Conselho de Sentença. Os Jurados decidem com base na sua íntima convicção, a partir do conjunto probatório-circunstancial que lhes é apresentado em um julgamento específico, que possui dinâmica própria, com debates, testemunhos e performances de acusação e defesa singulares.

XXIX - No caso em apreço, o fato de um Conselho de Sentença diverso ter absolvido o corréu William Santos Moura não torna a condenação dos Apelantes Bruno e Públio manifestamente contrária à prova dos autos, pois é perfeitamente plausível que o Conselho de Sentença que julgou os Recorrentes tenha se convencido, de forma indubitável, da robustez do reconhecimento efetuado pela vítima sobrevivente em relação a Bruno Brito Santos, ao passo que o outro corpo de jurados, ao analisar o mesmo depoimento, pôde ter vislumbrado alguma fragilidade ou dúvida razoável especificamente quanto à identificação de William.

XXX - Ademais, a prova da participação de Públio, como mandante, não está vinculada, necessariamente, à condenação de todos os executores, mas sim à demonstração de que ele foi o mentor intelectual do crime e contratou ao menos um executor para o ato. A condenação de Bruno, amparada no reconhecimento firme da vítima, é suficiente para sustentar a lógica da acusação de que Públio foi o mandante da empreitada criminosa. Logo, a absolvição do corréu em plenário diverso não constitui uma justificativa para a anulação do presente julgamento, que se sustenta em sua própria dinâmica e na apreciação soberana de seu respectivo Conselho de Sentença, que encontrou nas provas produzidas elementos suficientes para a condenação dos ora Apelantes.

XXXI - Nesse cenário, tem-se que a tese de negativa de autoria sustentada por ambas as Defesas na Sessão do Júri (ID. 74761949, pág. 06) não se afigura irrefutável, restando inviabilizada a anulação da decisão dos jurados sob tal fundamento. Ademais, conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos vereditos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor ou a mais justa.

XXXII - Digno de nota que, de acordo com o Termo de Votação de Quesitos (ID. 74761949, págs. 26/29), em relação a ambos os Apelantes, os Jurados reconheceram a configuração das qualificadoras relativas ao cometimento do crime por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os executores golpearam seu Lacyr com porrete e utilizaram uma faca para esgorjá-lo; bem assim que ele foi atacado à noite, de forma repentina e sem chance de defesa, circunstâncias que encontram ressonância no acervo probatório. Ademais, também foram reconhecidas as qualificadoras da prática do crime mediante promessa de recompensa, em relação a Bruno, e por motivo fútil, quanto a Públio, pois, respectivamente, há nos autos provas que amparam a tese acusatória de que Bruno foi contratado para executar Lacyr, bem como de que Públio agiu motivado por dinheiro e herança familiar, consoante depoimentos alhures citados. Assim, verifica-se que,
in casu
, os jurados reconheceram, com base nas provas carreadas nos autos e de acordo com sua íntima convicção, as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I, II, III e IV, do Código Penal, de maneira que tal conclusão não pode ser afastada em sede recursal, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

XXXIII - No caso
sub oculi,
a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao optar por interpretar a prova em desfavor dos Acusados e afastar a tese de negativa de autoria, condenando os Recorrentes pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado contra Lacyr Gomes Bicalho, o Conselho de Sentença não o fez de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhe pareceu mais justa e adequada de acordo com a realidade dos fatos apresentados, conforme lhe assegura o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal, agindo, portanto, dentro dos parâmetros legais. Isto posto, verificando que a decisão do Conselho de Sentença não restou contrária à prova dos autos, pois embasada no cotejo probatório, o veredicto dos jurados deve ser mantido.

XXXIV - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. Como é sabido, nos moldes da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, “no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial” (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 17/3/2017).
In casu
, da atenta leitura do capítulo dosimétrico, quanto ao Réu Bruno, condenado pelo homicídio triplamente qualificado do Sr. Lacyr, praticado mediante promessa de recompensa, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP), constata-se que a circunstância de o crime ter sido cometido mediante promessa de pagamento foi utilizada para qualificar o homicídio, apenado com reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

XXXV - Assim, na primeira fase, em observância ao art. 59 do Código Penal, a Juíza de 1º grau valorou como desfavorável tão somente o vetor relativo às “circunstâncias do crime”, em razão de o delito ter sido perpetrado com emprego de meio cruel (qualificadora sobejante), aplicando a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão. Nesse aspecto, alega a Defesa o excesso na fixação da pena-base, pugnando pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes ao motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Contudo, sem razão. Inicialmente, cumpre pontuar que não houve valoração indevida do motivo fútil, uma vez que tal circunstância não foi reconhecida como qualificadora pelo Conselho de Sentença para o acusado Bruno, mas apenas para o Réu Públio, tendo a Magistrada de origem consignado não haver motivo a ser considerado na primeira fase dosimétrica. Ademais, o recurso que dificultou a defesa da vítima (qualificadora sobressalente também reconhecida pelos jurados) não foi utilizado para exasperar a reprimenda basilar, mas, sim, sopesado na segunda fase da dosimetria, como circunstância agravante.

XXXVI - Acerca do “meio cruel”, embora a Defesa de Bruno sustente que tal circunstância não foi devidamente fundamentada quanto ao papel direto de Bruno nos atos de violência alegados, o Conselho de Sentença, juiz natural da causa, com base nas provas apresentadas, reconheceu soberanamente a incidência da qualificadora do meio cruel, havendo nos autos elementos probatórios que denotam a brutalidade da execução, tendo Bruno como um dos participantes – com a vítima sendo agredida por "golpes de porrete e facadas" até o "esgorjamento" – a demonstrar uma gravidade que extrapola a normalidade do tipo penal, justificando plenamente a exasperação da pena-base. Logo, considerando a existência de uma circunstância judicial valorada negativamente, a MM. Juíza, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aumentou a pena em 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas máxima e mínima abstratamente cominadas, correspondente ao montante de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, fixando a basilar no patamar proporcional de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

XXXVII- Já na segunda fase, ausentes atenuantes, a Juíza Presidente, acertadamente, reconheceu a presença das seguintes agravantes: a) reincidência (art. 61, I, do CP); b) delito praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade (art. 61, II, “h”, do CP); e c) ter sido o crime cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP). Nesse ponto, pleiteia a Defesa a exclusão das agravantes reconhecidas, ao argumento de que foram aplicadas sem a devida fundamentação e em montante excessivo. Contudo, mais uma vez, melhor sorte não lhe assiste. Como se vê, a Magistrada
a quo
esclareceu a incidência da agravante da reincidência, uma vez que “o acusado tinha contra si sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 26/11/2012, proferida nos autos do processo nº 0302859-15.2011.8.05.0001”; bem como a presença da agravante do crime praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade, já que seu Lacyr tinha 74 (setenta e quatro) anos ao tempo do fato.

XXXVIII - Outrossim, a circunstância de o crime ter sido cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima foi devidamente quesitada e reconhecida pelos jurados, configurando qualificadora sobressalente do homicídio, utilizada corretamente pela Sentenciante na segunda fase, já que também descrita como agravante no art. 61, I, “c”, do CP. Ainda, não há que se falar que a aludida circunstância se trata de mera suposição, pois, consoante já minudenciado alhures, existem provas nos autos de que o Sr. Lacyr foi atacado à noite, de forma repentina e sem chance de defesa, subsidiando, portanto, o reconhecimento pelos jurados. Desse modo, a exasperação da pena na fração de 1/2 (metade), em razão da existência de três agravantes, alcançando a pena provisória o patamar de 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, afigura-se escorreita e em conformidade com a orientação dos Tribunais Superiores, que recomenda a utilização da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada agravante reconhecida.

XXXIX - Avançando à terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva no montante estabelecido na etapa anterior. Ademais, inviável acolher a argumentação defensiva de que o tempo de prisão cautelar não foi devidamente considerado, devendo ser reconhecido o direito a regime menos gravoso em virtude do excesso da custódia, uma vez que, após a detração do período de prisão provisória (03 anos, 04 meses e 13 dias), conforme preconizado pelo art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, restou para cumprimento a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, fixando-se, acertadamente, o regime prisional inicial fechado, em observância ao art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

XL - Em relação ao Réu Públio, condenado pelo homicídio triplamente qualificado do Sr. Lacyr por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP), verifica-se que o fato de o crime ter sido praticado por motivo fútil foi utilizado para qualificar o homicídio. Desse modo, na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, a Juíza Presidente

valorou como negativo o vetor relativo às "circunstâncias do crime", uma vez que os jurados reconheceram que o delito foi cometido com emprego de meio cruel (qualificadora sobejante), aplicando a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

XLI - Nesse ponto, a Defesa de Públio pugna pela reforma da dosimetria, aduzindo que o motivo do crime foi valorado desfavoravelmente para majorar a pena-base de forma equivocada, pois a tese não foi sustentada em Plenário pela acusação, tampouco reconhecida pelo Conselho de Sentença. Contudo, a análise da sentença demonstra, como já dito, que o motivo fútil, devidamente reconhecido pelos jurados conforme Termo de Votação de Quesitos (Id. 74761949, pág. 27), foi utilizado para qualificar o tipo penal, e não para exasperar a pena-base, etapa na qual o vetor "motivos" foi considerado neutro. O aumento da basilar, repise-se, decorreu da valoração negativa das "circunstâncias do crime", com base no meio cruel, o que se mostra idôneo e fundamentado na decisão dos jurados, com respaldo nas provas produzidas nos autos, que apontam que seu Lacyr foi golpeado com porrete e esgorjado com uma faca, a extrapolar as circunstâncias inerentes ao tipo em comento. De maneira que, havendo apenas um vetor valorado como desfavorável, nos mesmos moldes já explicitados acima,
verifica-se
que
a MM. Juíza
fixou

fixou, proporcionalmente, a basilar em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

XLII - Já na etapa intermediária, a Magistrada
a quo
, apontando a ausência de atenuantes, reconheceu, de forma escorreita, a incidência de quatro agravantes: a) crime cometido contra ascendente (art. 61, II, "e", do CP), já que Lacyr era pai de Públio; b) contra vítima maior de 60 anos (art. 61, II, "h", do CP), pois, como já dito, o Sr. Lacyr tinha 74 anos ao tempo do fato; c) por ter o réu, como mandante, promovido a atividade dos demais agentes (art. 62, I, do CP), e d) ter sido o crime perpetrado com recurso que dificultou a defesa da vítima (qualificadora sobejante devidamente reconhecida pelos jurados - art. 61, II, "c", CP). Logo, a exasperação da pena na fração de 4/6 (quatro sextos), em razão da presença de quatro agravantes, alcançando a pena provisória o patamar de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mostra-se razoável diante da multiplicidade de agravantes, todas com respaldo fático e legal, bem como em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que recomenda a utilização da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada agravante reconhecida, como já pontuado.

XLIII - Avançando à terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva no montante estabelecido na etapa anterior. Ademais, após a detração do período de prisão provisória (07 meses), conforme preconizado pelo art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, restou para cumprimento a pena de 23 (vinte e três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, fixando-se, acertadamente, o regime prisional inicial fechado, em observância ao art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

XLIV - Finalmente, quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, formulado por ambos os Sentenciados, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica dos condenados.

XLV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos Apelos.

XLVI -
APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, mantendo-se a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0502959-27.2015.8.05.0039, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Apelantes, Públio Geraldo Bicalho e Bruno Brito Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
aos Apelos, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.